Tribunal: CARF
Processo: 16682.905068/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905068/2012-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.830 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Assunto
ANÁLISE DE DOCUMENTOS
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para análise dos documentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG):
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico que, nos seguintes termos, NÃO HOMOLOGOU a compensação
declarada no PER/DCOMP 34149.57230.140311.1.3.04-1061, uma vez que o(s)
pagamento(s) relacionados foram integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
(...)
Regularmente cientificada do Despacho Decisório em 14/11/2012, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 17/12/2012, pedindo a homologação
integral da compensação declarada. Para tanto, em síntese, assim se manifestou:
1- DA TEMPESTIVIDADE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905068/2012-37
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

2- DOS FATOS
(...)
Em fevereiro de 2006, a Requerente apurou inicialmente débitos de PIS pelo regime
não-cumulativo no montante de R$ 856.437,78, tendo indicado em sua DCTF original
créditos suficientes para o pagamento desse valor (pagamento via DARF).
Refazendo sua apuração, a Requerente percebeu que na verdade o débito de PIS não-
cumulativo para o período seria apenas de R$ 737.484,97. Com isso, a diferença entre
o valor recolhido (R$ 856.437,78) e o valor efetivamente devido (R$ 737.484,97) se
transformou em crédito a favor da empresa, o qual foi utilizado na presente
compensação.
Entretanto, uma vez que a empresa, apesar de ter identificado o equívoco, não retificou
sua DCTF, a DEMAC do Rio de Janeiro deixou de homologar a compensação em
despacho decisório eletrônico com a seguinte fundamentação:
(...)
3- DO DIRETO
3.1. Da origem do crédito.
(...)
A planilha abaixo mostra a diferença entre a apuração efetuada pela empresa do PIS
devido em fevereiro de 2006 pelo regime não-cumulativo e a correta apuração após a
exclusão de receitas de juros e multa (doc. n° 06):
(...)
3.2. O simples erro no preenchimento da DCTF não impede o reconhecimento do
crédito aproveitado nas compensações.
(...)
3.4. Do pedido de perícia contábil.
4. DO PEDIDO.
Por todo o exposto, pede a Requerente a procedência da presente manifestação de
inconformidade, a fim de que seja reconhecida a insubsistência do despacho decisório
em referência com a consequente homologação da compensação declarada.
É o relatório do necessário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-070.042, de 13 de março de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
[...] a diligência somente se justifica quando a prova não pode ser trazida aos autos ou
não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao caso em tela.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência, nos
termos dos artigos acima transcritos.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do litígio.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

2-MÉRITO
A interessada alega que, em fevereiro de 2006, apurou débitos de PIS pelo regime não-
cumulativo no montante de R$ 856.437,78, tendo indicado em sua DCTF original
créditos suficientes para o pagamento desse valor (pagamento via DARF).
Posteriormente, ela reapurou o débito de PIS não-cumulativo, encontrando o valor
de
R$
737.484,97.
A
manifestante
pleiteou
através
do
PER/DCOMP
34149.57230.140311.1.3.04-1061 a diferença entre os valores supracitados de
PIS/Pasep.
Porém, a empresa não retificou sua DCTF e teve seu pedido de compensação não
homologado.
Consta do Despacho Decisório que os créditos associados ao DARF foram
"...integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte...".
O Dacon foi retificado em 15/02/2011.
A interessada apresenta somente o que denomina de razão contábil (doc. 5) sem, no
entanto, apresentar qualquer formalidade contábil.
No caso, segundo as informações apresentadas pela própria empresa, até a data de
entrega do PER não havia pagamento indevido ou a maior que respaldasse o crédito
pleiteado. Portanto, cabe à interessada apresentar as provas de que cometeu erro de
preenchimento na DCTF transmitida antes do PER.
Além de confessar o débito nos valores constantes da DCTF anterior, a contribuinte
tomou a iniciativa de quitá-lo via pagamento do montante integral. Neste caso, é
incontestável que, segundo as informações constantes na DCTF apresentada pela
contribuinte antes da entrega do PER, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito pleiteado.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da apresentação das notas fiscais correspondentes ao faturamento do período de
apuração analisado, com a devida classificação fiscal dos produtos comercializados ou
serviços.
(...)
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de cópia do que a empresa alega
ser do razão contábil que não atende as formalidades contábeis.
Para a validade deste tipo de documentação, foram definidas formalidades intrínsecas
e extrínsecas de modo a garantir sua higidez, isto é, sua integralidade e autenticidade.
Ademais, a comprovação de sua veracidade se faz, quando em procedimento de
auditoria, se realiza o confronto entre os documentos comerciais e fiscais e seu
respectivo registro na escrita contábil.
O Decreto-Lei n° 486, de 3 de março de 1969, que dispõe sobre a escrituração e livros
contábeis, regulamentado pelo Decreto n° 64.567, de 22 de maio de 1969, prevê
diversas formalidades sobre a escrituração contábil, a saber:
(...)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

Para melhor esclarecer o que vêm a ser as formalidades mencionadas, o Conselho
Federal de Contabilidade, por meio da Resolução CFC n° 1.330/11, aprovou o ITG
2000 - Escrituração Contábil, que estabelece os critérios e procedimentos a serem
adotados para a escrituração contábil dos fatos patrimoniais de uma entidade, seja de
qualquer natureza ou porte.
Conforme o ITG 2000 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, as seguintes formalidades
deverão ser atendidas para que a garantia da higidez da escrita contábil:
(...)
Diante dessa legislação, fica evidenciado que a empresa não só tem o dever de
apresentar livros e demais documentos relacionados com as contribuições sociais de
onde se originam o crédito alegado, como também essa apresentação não pode se dar
de forma deficiente, isto é, os documentos têm que atender as formalidades legais
e devem, evidentemente, refletir os atos da empresa, sem omitir fatos ou trazer
informação diversa da realidade.
(...)
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no
período e que o eventual pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e
contábeis (e os documentos que lhes dão suporte), mantidos pela contribuinte, os
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido para a
busca da verdade material.
O reconhecimento do direito creditório oponível à Fazenda Nacional depende de
prova, a ser produzida pela interessada, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Tal fato exige da pleiteante que demonstre a existência e a magnitude de parcelas
indevidas nos recolhimentos que fez. Nenhum elemento neste sentido existe nos autos.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
1) o acórdão da DRJ é nulo de pleno direito, porque se recusou a minimamente
analisar a documentação contábil, extracontábil e fiscal apresentada por
ocasião da manifestação de inconformidade, em patente violação ao art. 59, II,
do Decreto n° 70.235/1972;
2) no mérito, a Recorrente tem plenas condições de demonstrar o seu crédito,
por meio da documentação fiscal e contábil do período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 08/01/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 09/12/2019 (fl.251).
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser
conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

Conforme supra relatado, desde a manifestação de inconformidade, a recorrente
sustenta que apurou inicialmente débitos de PIS pelo regime não-cumulativo, relativo à
competência de fevereiro/2006, no montante de R$ 856.437,78, tendo indicado em sua DCTF
original créditos suficientes para o pagamento desse valor (pagamento via DARF).
Refazendo sua apuração, a recorrente percebeu que na verdade o débito de PIS
não-cumulativo para o período seria apenas de R$ 737.484,97. Com isso, a diferença entre o
valor recolhido (R$ 856.437,78) e o valor efetivamente devido (R$ 737.484,97) teria se
transformado em crédito a favor da empresa, o qual foi utilizado na compensação ora tratada.
Para justificar o equívoco, a recorrente informa que vinha incluindo na base de
cálculo do PIS não-cumulativo receitas relacionadas ao serviço de telecomunicações, as quais,
nos termos da Lei n° 10.637/02, deveriam ser tributados pelo regime do PIS cumulativo. Assim,
após refazer a sua apuração para o período, excluiu essas receitas da base de cálculo do PIS não-
cumulativo e as incluiu na base de cálculo do PIS cumulativo.
Para corroborar o alegado, a recorrente informa que os valores que foram
excluídos da base de cálculo do PIS não-cumulativo (R$ 7.477.656,08) são oriundos da conta n°
459931100 do seu Livro Razão, sendo que a referida conta, com saldo no valor de exatos R$
7.477.656,08 para o mês de fevereiro de 2006, se refere a receitas de multas e juros incidentes
sobre o inadimplemento dos clientes da Recorrente, conforme sua descrição no livro Razão.
Neste sentido, a recorrente sustenta que a Lei no 10.637/2002 excepcionou as
receitas decorrentes de serviços de telecomunicações do regime não-cumulativo do PIS/PASEP,
o que abarcaria as receitas de multa e juros auferidas pela Recorrente em decorrência do
pagamento em atraso pelos clientes.
Apesar de não retificar a DCTF, a recorrente buscou comprovar o erro no
preenchimento de sua declaração - que comprovaria a liquidez e certa do crédito ora pleiteado -,
apresentando, no momento da manifestação de inconformidade, (i) memória de cálculo com o
valor correto do PIS de fevereiro/2006 (fl. 217), (ii) cópia da conta no 459931100 do seu livro
razão relativa aos valores excluídos da base de cálculo do PIS não-cumulativo, na competência
de fevereiro de 2006 (fls. 156/215), (iii) cópia do seu plano de contas (fl. 218), e (iv) planilha
apontando que a referida exclusão gera justamente o montante do crédito tratado nos autos.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido entendeu
por manter o despacho decisório, nos seguintes termos:
(...) A interessada apresenta somente o que denomina de razão contábil (doc. 5) sem, no
entanto, apresentar qualquer formalidade contábil.
(...)
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no
período e que o eventual pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e
contábeis (e os documentos que lhes dão suporte), mantidos pela contribuinte, os
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial válido para a
busca da verdade material.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

O reconhecimento do direito creditório oponível à Fazenda Nacional depende de
prova, a ser produzida pela interessada, de que houve pagamento indevido ou a maior.
Tal fato exige da pleiteante que demonstre a existência e a magnitude de parcelas
indevidas nos recolhimentos que fez. Nenhum elemento neste sentido existe nos autos.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o v. acórdão recorrido
configura decisão proferida com preterição do direito de defesa, razão pela qual deve ser
reconhecida a sua nulidade, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72. Para
tanto, apresenta os seguintes argumentos:
Conforme narrado, o acórdão recorrido manteve integralmente o despacho decisório
sob o único fundamento de que o contribuinte teria não teria apresentado prova
suficiente do seu crédito.
Inicialmente, de se destacar que o voto condutor argumentou que, para embasar seu
crédito, o contribuinte teria apresentado um documento contábil "sem qualquer valor
legal' e, em seguida, reproduziu diversas regulamentações que dispõem a forma pela
qual se devem ser feitos os documentos contábeis. Veja-se o único trecho do acórdão
que se refere às provas juntadas aos autos:
"Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil, para
a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de cópia do que a empresa alega
ser do razão contábil que não atende as formalidades contábeis."
Esse foi o único trecho que efetivamente trata - de maneira não fundamentada - sobre
um - e apenas um - dos documentos juntados aos autos.
Todo o restante do acórdão é claramente genérico e se dedica a expor obviedades,
como "a escrituração contábil deve obedecer formalidades" e "o contribuinte deve
comprovar por documentos contábeis crédito em desacordo com a DCTF".
Ou seja, após essa brevíssima abordagem sobre o acervo probatório apresentado pela
Recorrente (parte de um parágrafo), o restante do acórdão recorrido poderia
fundamentar qualquer outro julgado, pois apenas reproduziu normas sobre
formalidades de documentos contábeis e dispôs sobre a necessidade de se comprovar o
crédito pleiteado quando não tiver ocorrido a retificação da DCTF (fato sobre o qual
não há controvérsias).
Como se depreende da leitura do aresto, em nenhum momento o voto condutor explica
qual regulamentação teria sido supostamente violada pelos registros apresentados ou
por qual motivo entende que o documento apresentado não tem valor probatório.
Apenas "passa por cima" da prova apresentada sem maiores delongas.
Veja-se que o acórdão não dispôs sequer uma linha especificamente sobre as provas
apresentadas pela Recorrente (nem mesmo para desqualificá-las). Todas as disposições
afirmam genericamente que o contribuinte não apresentou provas e que deveria ter
juntado aos autos sua escrita contábil (o que ele fez).
(...)
Em suma, o caso demandava necessariamente uma análise sobre a procedência das
contas contábeis registradas pelo contribuinte. No entanto, ao invés disso, o acórdão
apenas afirmou, sem embasamento algum, que não seria suficiente o documento
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

apresentado pelo contribuinte, sem se dar ao trabalho de enfrentar o conteúdo da
prova apresentada ou as razões concretas pelas quais ela não deveria ser levada em
conta.
(...)
No caso dos autos, da leitura do acórdão conclui-se pela evidente nulidade do julgado,
na medida em que não há qualquer justificativa da autoridade julgadora para se omitir
quanto às provas apresentadas pela Recorrente às fls. 47/217, prejudicando, por
conseguinte, o direito de defesa do sujeito passivo.
Ainda, quanto à comprovação do crédito pleiteado, a recorrente junta aos autos o
balancete integral do período de apuração do crédito (fls. 320/366), sustentando, em breve
síntese, que:
Em que pese o documento que já foi juntado aos autos (razão contábil) ser suficiente
para comprovar a composição do crédito pleiteado, apresenta-se também o balancete
integral do período de apuração do crédito (fevereiro/2006 - doc. n° 02), a fim de
complementar a reforçar a higidez da prova já apresentada.
Esse documento pode ser apresentado para contrapor as razões do acórdão recorrido
(art. 16, § 4°, "c", do Decreto n° 70.235/1972)3, uma vez que a DRJ afirmou ser
necessária a apresentação de outros documentos contábeis a fim de comprovar a
existência do crédito.
Como se pode perceber na tela a seguir, o balancete do período também registra o
saldo de R$ 7.477.656,08 para a conta 459931100 (doc. n° 02, cit.):
(...)
Esse documento é elaborado em conformidade com todas as normas contábeis
elencadas na legislação brasileira e exigidas pela DRJ e é apto a comprovar o saldo da
conta 459931100, cujas receitas foram excluídas da apuração do PIS não-cumulativo
do período.
Por sua vez, a apuração da base de cálculo da contribuição sob o regime não-
cumulativo, já excluído o valor de receitas de multas e juros em decorrência do
pagamento em atraso do serviço de telecomunicações (conta 459931100), também se
encontra em consonância com a DACON do período.
Para tanto, compare-se a coluna "apuração retificada" da memória de cálculo (fl. 217)
com a DACON (fls. 125 e 137):
(...)
Com isso, resta comprovado o erro no preenchimento de DCTF em relação ao débito
da PIS não-cumulativo devido em fevereiro de 2006. Por consequência, sendo a base de
cálculo menor, o valor da contribuição para o período também resta reduzido, de modo
que o valor quitado via DARF foi pago a maior, o que evidencia a existência do crédito
utilizado pela Requerente em sua compensação.
Inicialmente, entendo que, apesar de não realizar análise aprofundada das provas e
alegação trazidas pela recorrente, o v. acórdão recorrido não incorreu em nulidade, uma vez que
fundamentou o seu entendimento no sentido de que somente a apresentação de documentos
integrantes da escrituração contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo
devido no período e que o eventual pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído ou compensado.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

Frise-se que a cópia da conta do Livro Razão trazida em sede de manifestação de
inconformidade trata apenas dos supostos valores excluídos da base de cálculo da contribuição
ao PIS no regime não-cumulativo, o que, apesar de corroborar as alegações da recorrente quanto
ao valor excluído, em nada suportam a alegada base de cálculo devida. Para comprovar o
montante do tributo devido no período, a recorrente apresentou apenas memória de cálculo e o
DACON, o que, apesar de configurar indício do direito alegado, não o comprova cabalmente.
Por outro lado, analisando o presente processo, verifica-se que a recorrente jamais
se desincumbiu do seu ônus de comprovar o direito creditório pleiteado, colacionando aos autos
vasta documentação na pretensão de demonstrar o alegado recolhimento indevido.
Ademais, é inegável que os argumentos e provas juntados com a manifestação de
inconformidade, e complementados pelo balancete juntado em sede de Recurso Voluntário, no
mínimo, configuram fortes indícios da existência do direito creditório pleiteado.
Destaque-se, por oportuno, que entendo pela possibilidade de serem trazidas
novas provas neste momento processual, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu
ônus probatório em sede de manifestação de inconformidade, mas apenas buscou, em sede de
Recurso Voluntário, corroborar ainda mais o direito pleiteado, contrapondo razões trazidas na
decisão de 1a instância.
Cabe, ainda, destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de
se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para
acolher as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao
presente caso, nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente.
Assim, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por
este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentados por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Neste sentido, ressalto que os documentos ora colacionados têm como principal
motivação a comprovação do crédito pleiteado, nos termos exigidos pelo v. acórdão recorrido,
razão pela qual entendo estar autorizada a juntada das novas provas, com base no artigo 16, §4o,
alínea c, do Decreto no 70.235/1972.
Diante de todo o exposto, considerando que: (i) a recorrente atuou de forma
diligente durante todo o processo administrativo e buscou comprovar a existência do seu direito
creditório, juntando aos autos farta documentação comprobatória, que configura forte indício da
existência do direito creditório pleiteado; (ii) para que se confirme a existência do direito
creditório indicado no PER/DCOMP, é necessário a juntada dos registros contábeis e demais
documentos fiscais que embasaram a apuração do débito de PIS no período de 02/2006; (iii) a
recorrente juntou em sede de Recurso Voluntário o balancete do período em análise, que deve
ser analisado em cotejo com as demais provas apresentadas; e (iv) diante da necessidade de
oportunizar a autoridade fiscal de se manifestar sobre os elementos apresentados e não
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.830 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905068/2012-37

apreciados; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) intime a recorrente para apresentar os registros contábeis e demais
documentos fiscais que embasaram a apuração do débito da contribuição
ao PIS no período de 02/2006;
2) após apresentados os referidos documentos ou findo o prazo sem
manifestação da recorrente, cabe a unidade de origem analisar
integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente,
inclusive o plano de contas juntados via CD (fl. 218) e o balancete juntado
em sede de Recurso Voluntário, a fim de verificar a existência ou não do
direito creditório pleiteado, intimando a recorrente para apresentar
eventual documentação distinta que entenda necessária, elaborando, por
fim, relatório conclusivo;
3) encerrada a instrução processual, intime a recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 380
DF CARF MF
Original